Tribunal: TJSP
Processo: 1036696-58.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, (Tema no 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada ao fornecimento de insumo, e não, de medicamento. 2. No mérito da lide, comprovação da necessidade do insumo, pela parte impetrante, mediante a apresentação de laudo elaborado por profissional habilitado, para o tratamento adjuvante da respectiva moléstia. 3. Desdobramento do direito à saúde. 4. Incapacidade financeira, demonstrada. 5. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 6. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 7. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 8. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 13. Recurso oficial, desprovido.